Tribunal: TJDFT
Processo: 0705869-73.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO. BOLETO BANCÁRIO. FRAUDE. PAGAMENTO INDEVIDO. CULPA DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial. O recorrente foi condenado a pagar ao autor/recorrido, a título de dano material, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.
3. Consta dos autos que o recorrido recebeu contato supostamente realizado pelo recorrido, por meio do aplicativo “Whatsapp”, o qual continha proposta de quitação de cédula de crédito bancário, contratada em razão de compra de veículo com pacto de alienação fiduciária. Consta ainda que o boleto bancário enviado ao recorrente teria sido emitido por fraudadores, medida que não concretizou a quitação do contrato, pois o valor transferido pelo recorrido foi destinado a terceiros.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
5. A súmula n.o 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
6. O artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece que, ao réu, incumbe o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O recorrente não negou que tenha o recorrido acessado a central de atendimento, de onde, segundo afirma, foi colhido o contato para envio do boleto falso. A fragilidade do sistema de segurança dos dados denota defeito na prestação do serviço.
7. O artigo 14 estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, tratando-se, portanto, de responsabilidade objetiva.
8. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, há evidências de que a conduta do recorrente provocou abalos à personalidade, honra e fama do recorrido.
9. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Sob tais aspectos, reduzo o valor fixado na origem para R$ 3.000,00 (três mil reais).
10. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).
11. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.